Tribunal: TJBA
Processo: 8016889-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016889-89.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): EDER APARECIDO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE ESCAFOIDE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada exclusivamente em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa, não obstante reconhecer a existência de sequelas decorrentes de acidente de trajeto. 2. O auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 3. O laudo pericial reconhece a existência de fratura do escafoide esquerdo tratada cirurgicamente, com limitação de mobilidade do punho e rigidez articular, sequelas compatíveis com redução da capacidade laborativa para atividades que demandam uso intensivo das mãos. 4. O magistrado não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando o laudo apresenta contradições internas. 5. Em matéria previdenciária, diante da hipossuficiência do segurado, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, privilegiando-se a interpretação mais favorável ao beneficiário quando há dúvida razoável sobre a existência de sequelas incapacitantes. 6. Conforme o Tema 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente é necessária apenas a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral, sendo irrelevante o grau da lesão, bastando que seja mínima. 7. A atividade exercida pelo autor (motorista operador de equipamentos pesados) exige uso intensivo dos membros superiores, sendo evidente que as sequelas no punho esquerdo comprometem o pleno exercício de suas funções habituais. 8. Recurso provido para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a data do indeferimento administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8016889-89.2024.8.05.0080, em que é Apelante, JOÃO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA